Tribunal: STF
Processo: HC 210795
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Luciano Ramos em favor de Caio Cezar Dias contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que deu provimento ao REsp 1.890.152/SP, que porta a seguinte ementa:



    “PENAL. RECURSO ESPECIAL. ART. 217-A DO CÓDIGO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. VÍTIMA MENOR DE 14 ANOS. CONSENTIMENTO PARA O ATO OU EXPERIÊNCIA SEXUAL ANTERIOR. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA 593/STJ. RECURSO ESPECIAL PROVIDO”. (eDOC 3, p. 117)



    O impetrante narra (eDOC 1) que o paciente foi definitivamente condenado pela prática do crime do art. 217-A c/c art. 71 do Código Penal à pena de 9 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicialmente semiaberto.



    Relata que a condenação lhe foi imposta por sentença, reformada pelo Tribunal de Justiça no julgamento de apelação mas restaurada pelo STJ na decisão ora impugnada. O cumprimento da pena se iniciou em 22.6.2021.



    Na inicial, protocolada perante o próprio STJ, o impetrante busca realizar uma distinção da conduta do paciente frente ao enunciado da Súmula 593 daquela Corte, que assim dispõe:



    "O crime de estupro de vulnerável se configura com a conjunção carnal ou prática de ato libidinoso com menor de 14 anos, sendo irrelevante eventual consentimento da vítima para a prática do ato, sua experiência sexual anterior ou existência de relacionamento amoroso com o agente".



    Para tanto, se vale do julgado daquela Corte no REsp 1.919.722/SP, em que as particularidades do caso concreto levaram à absolvição do réu pelo mesmo delito, na hipótese descrita pela Súmula 593/STJ.



    Alega, em síntese, que o paciente e a vítima, então com doze anos, constituíram entidade familiar por algum tempo, e que sua convivência não teria trazido qualquer dano psicológico àquela. (p. 12)



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para absolver o paciente.



    O Superior Tribunal de Justiça determinou o encaminhamento dos autos a esta Corte, competente para julgar os habeas corpus contra seus atos. (eDOC 6)



    É o relatório.



    Decido.



    Trata-se de habeas corpus substitutivo de revisão criminal, que o impetrante imaginou poder ser julgado pelo próprio prolator do ato coator.



    Após exposição dos aspectos fáticos do caso, o impetrante busca novo julgamento que passe a entender pela licitude da conduta praticada, alentado por decisum posterior que excepcionou a incidência da Súmula 593 do STJ sobre outro caso, no entendimento do impetrante, similar ao do paciente.



    Todavia, ainda que se tenha reconhecido a possibilidade pontual de se excluir conduta típica do sancionamento penal pelo crime de estupro de vulnerável, não houve alteração legislativa do art. 217-A do CP ou mesmo revisão jurisprudencial da Súmula 593 do STJ que imponha a reconsideração das condenações neles fundamentadas.



    Ademais, esta Corte tem considerado legítimas as condenações pelo delito do art. 217-A do CP mesmo no contexto de relacionamento amoroso entre a vítima e o agente, de modo que não se vislumbra constrangimento ilegal no acórdão impugnado. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “Penal. Habeas Corpus originário. Estupro de vulnerável. Consentimento da vítima menor de 14 anos. Irrelevância. Ausência de ilegalidade ou abuso de poder. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido de que, para a configuração do estupro de vulnerável, é irrelevante o consentimento da vítima menor de 14 anos. 2. Habeas Corpus indeferido, revogada a liminar”. (HC 122.945, rel. Marco Aurélio, rel. p/ acórdão Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 4.5.2017)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. COMPETÊNCIA PRECÍPUA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Compete constitucionalmente ao Superior Tribunal de Justiça o julgamento do recurso especial, cabendo-lhe, enquanto órgão ad quem, o segundo, e definitivo, juízo de admissibilidade positivo ou negativo quanto a tal recurso de fundamentação vinculada. Salvo hipóteses de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, inadmissível o reexame dos pressupostos de admissibilidade do recurso especial pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 2. “Tem-se o enquadramento no tipo penal previsto no artigo 217-A do Código Penal quando demonstrada, ante elementos de convicção do processo-crime, a prática de ato libidinoso diverso da conjunção carnal contra criança” (HC 173.883/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, DJe 26.3.2020). 3. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 4. Agravo regimental conhecido e não provido”. (HC 188.801 AgR, rel. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11.2.2021)



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, inviável a concessão da ordem de ofício.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 14 de março de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente